Tribunal: TJMT
Processo: 1009254-30.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por DABERSON MACHADO BATISTA, nos autos de Apelação Cível cujo objeto é a sentença que, nos autos de Ação de Cobrança por Apropriação Indevida c/c Reparação por Danos Morais n. 1009254-30.2019.8.11.0002, proposta por CLAIR MORAES ARRUDA (Apelada), JULGOU PROCEDENTE a presente ação, com resolução de mérito, e, condenou o requerido ao pagamento dos valores de R$ 2.219,40 (dois mil, duzentos e dezenove reais e quarenta centavos), R$ 731,63 (setecentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos) e R$ 725,21 (setecentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos), valores estes que deverão ser corrigidos e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária a contar da data do levantamento de cada alvará. A sentença, ainda, condenou o Requerido/Apelante/Embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso, qual seja, da expedição de cada alvará e a correção monetária a partir do arbitramento. Condeno ainda parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como, os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, conforme art. 85, § 2o, do CPC. Por fim, tendo em vista que o autor não apresentou qualquer justificativa plausível para não ter comparecido a audiência de conciliação, com fulcro art. 334, §8o, do CPC, comino o pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa, revertido em favor do Estado de Mato Grosso.
Em face da sentença, foram trazidas as razões da apelação (ID. Num. 83763471), todavia, não houve o pagamento do preparo, apenas o Apelante/Embargante tendo-se declarado hipossuficiente financeiramente, motivo pelo qual requereu a gratuidade da justiça.
A partir disso, foi lançado despacho, de minha lavra, CONCEDENDO à parte Recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para que comprove a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, facultando-lhe o recolhimento.
Houve a juntada dos documentos e de petição requerendo a gratuidade (ID. Num. 100660968 e seguintes).
Em 27/9/2021 foi lançado despacho indeferindo a benesse, concedendo-se prazo para pagamento do preparo da apelação, sob pena de não conhecimento.
Em face da mencionada decisão, foi interposto Embargos de Declaração, sob alegação de que para que seja deferida a assistência judiciária gratuita, não é necessário o estado de miserabilidade, mas que o recorrente esteja impossibilitado de arcar com as custas.
Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, sustentando que os documentos acostados demonstram a situação de insolvência da parte requerente, e que a decisão indeferitória indica obscuridade, eis que as meras posses do requerente não são motivo para o indeferimento do pedido.
É o relatório.
D E C I D O
Tendo em vista não haver, a meu viso, qualquer dos vícios na decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, deixo de receber os Embargos de Declaração; todavia, entendo possível o recebimento da peça como pedido de reconsideração.
E, assim sendo, fazendo uma nova análise acerca dos documentos, tem-se que, até este momento processual, é viável o benefício da justiça gratuita, pois é possível verificar a dificuldade financeira enfrentada pelo Apelante, com base nos documentos juntados.
Diante disso, D E F I R O a pretensão de justiça gratuita.
Intime-se.
Após, voltem-me conclusos.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator